Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701191-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO LINO DE SOUSA DECISÃO 1. Agrava o réu (id 13777310) contra decisão da Vara Cível de Planaltina (id 50221984 – autos originários) que deferiu o pedido liminar para determinar a transferência do veículo NISSAN/FRONTIER XE, placa NLQ 5488, ano/mod. 2010, Chassi 4DVCUD40BJ651485, RENAVAM 00269749250, para o seu próprio nome e assuma os débitos (multas e tributos) respectivos, sob pena de multa R$ 3.000,00, em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de contrato fraudulento firmado pela instituição financeira/agravante e terceiro. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 57488016 - autos principais) no Proc. 0727515-33.2019.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 09 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR